Tribunal: STF
Processo: HC 90390
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. PRISÃO
   PREVENTIVA. REQUISITOS. PRESENÇA. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO
   CRIMINAL. CONCORRÊNCIA DA DEFESA. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE
   FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA.
A prisão
   preventiva decretada para garantia da ordem pública, atrelada ao
   fato de que o paciente é acusado de liderar o tráfico de
   entorpecentes e armas na Favela Beira-Mar, está perfeitamente
   justificada.
O excesso de prazo da instrução criminal não pode
   ser imputado exclusivamente ao aparelho judiciário se o próprio
   agravante confessa ter requerido diligências.
Inexistindo
   situação de flagrante constrangimento ilegal, deve ser mantida a
   decisão que aplicou a Súmula 691/STF para negar seguimento ao
   habeas corpus.
Agravo regimental em habeas corpus ao qual se
   nega provimento.